Tribunal: TJMT
Processo: 1038624-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038624-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA RAMALHO FERREIRA DA SILVA MARINHO - CPF: 090.085.634-36 (ADVOGADO), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 22.059.167/0001-60 (AGRAVANTE), WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 35.728.913/0001-03 (AGRAVANTE), WPA GESTAO LTDA - CNPJ: 23.815.961/0001-50 (AGRAVANTE), VAGNER LEANDRO LOPES - CPF: 363.533.428-61 (AGRAVADO), TAYS SANTANA GUERRA LOPES - CPF: 385.859.668-07 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CONFORTO - CPF: 409.293.808-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EXPRESSAMENTE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – APLICAÇÃO DE JUROS EM MOMENTO ANTERIOR – AFRONTA À COISA JULGADA (ARTS. 502 E 509, §4o, DO CPC) – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA AOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE INADIMPLIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REFAZIMENTO DA CONTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar, de forma rigorosa, os limites objetivos fixados no título executivo judicial, sendo vedado rediscutir ou modificar os critérios expressamente estabelecidos na decisão transitada em julgado (arts. 502 e 509, §4o, do CPC).

Fixado no título exequendo que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado – ocorrido em 21/05/2024 –, revela-se indevida a aplicação de juros em momento anterior, sob pena de ampliação objetiva da condenação e afronta direta à coisa julgada material.

A adoção, pela Contadoria Judicial, de termo inicial diverso daquele estabelecido na sentença integrada por embargos de declaração, inclusive com marcos temporais distintos e anteriores ao trânsito em julgado, configura
error in procedendo
e impõe o refazimento dos cálculos.

A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem exclusivamente sobre o montante que permanecer inadimplido após o prazo legal para pagamento voluntário, não podendo alcançar valores já adimplidos, sob pena de desvirtuamento da finalidade coercitiva da norma e enriquecimento sem causa.

Demonstrada plausibilidade na alegação de excesso de execução decorrente da aplicação indevida dos juros de mora, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para determinar nova elaboração dos cálculos, com observância estrita do termo inicial fixado no título e verificação da suficiência do depósito realizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1038624-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS

AGRAVADOS:

VAGNER LEANDRO LOPES E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal interposto por
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
outros
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.

Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual, em Fase de Cumprimento de Sentença no. 1012996-93.2022.8.11.0055, ajuizada por
VAGNER LEANDRO LOPES
e
outra
, que homologou o cálculo realizado pela contadoria judicial,
“[...] fixando como saldo devido o montante de R$ 8.117,74 (oito mil, cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos)”
(sic).

Os agravantes alegam, de início, que a fase de cumprimento de sentença decorre de decisão judicial transitada em julgado oriunda de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, na qual foram condenadas a restituir 80% do montante pago pelos compradores, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, conforme decisão nos embargos de declaração e entendimento pacificado no Tema 1.002 do STJ.

Em cumprimento a essa obrigação judicial, as agravantes informam que, em 07 de agosto de 2024, realizaram depósito judicial no valor de R$41.352,11 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), valor este que, segundo afirmam, contempla a integralidade do débito exequendo, respeitando fielmente os critérios estabelecidos no título executivo judicial.

No entanto, os agravados impugnaram tal depósito, alegando que o valor não seria suficiente para adimplir a totalidade da obrigação. Em razão dessa controvérsia, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que, em seu laudo, apontou um valor devido total de R$45.447,13 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos) na data do depósito, concluindo pela existência de um saldo remanescente de R$6.640,05 (seis mil, seiscentos e quarenta reais e cinco centavos), posteriormente atualizado para R$8.117,74 (oito mil, cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos) até 01/07/2025.

As agravantes insurgem-se veementemente contra essa conclusão, alegando que a Contadoria cometeu erros materiais e jurídicos graves em sua metodologia de cálculo, especialmente quanto ao marco inicial dos juros de mora, que, segundo a sentença, deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado ocorrido em 21 de maio de 2024.

Explicam que a Contadoria, em flagrante desrespeito à coisa julgada, aplicou juros moratórios em datas anteriores ao trânsito em julgado, como 08/02/2022 e 08/02/2023, para determinadas parcelas, ensejando um indevido acréscimo no montante final do crédito exequendo.

Sustentam ainda que a metodologia de aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10%, previstos no §1o do art. 523 do CPC, também se mostrou equivocada, tendo sido aplicada sobre valores já adimplidos, violando os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade da execução.

Destacam que seus próprios cálculos, elaborados com base no INPC e observando os comandos exatos do título executivo judicial, demonstram que, em 01/08/2024, o total devido era exatamente R$41.352,11 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), valor esse que foi depositado na integralidade em 07/08/2024, o que deveria acarretar a extinção da execução por pagamento.

Ressaltam, inclusive, erro aritmético na conta da Contadoria, uma vez que a diferença entre o valor do débito e o valor efetivamente pago não corresponderia aos R$6.640,05 (seis mil, seiscentos e quarenta reais e cinco centavos) apontados, mas sim a R$4.095,02 (quatro mil, noventa e cinco reais e dois centavos), evidenciando inconsistências que maculam todo o cálculo homologado.

As agravantes ainda impugnam a ausência de fundamentação idônea na decisão que rejeitou a impugnação, alegando que o juízo
a quo
limitou-se a afirmar que não houve impugnação específica e que os cálculos estavam de acordo com a manifestação dos credores, sem apreciar os argumentos substanciais e os documentos que demonstram o excesso de execução.

Sustentam que a rejeição da impugnação, sem o enfrentamento direto das teses jurídicas apresentadas, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, do CPC.

Diante do que expuseram, pugnam, liminarmente, pela
“[...] Concessão de Efeito Suspensivo Ativo: Seja imediatamente deferido o efeito suspensivo ativo à decisão agravada (ID 212623677), a fim de suspender a exigibilidade do saldo remanescente fixado em R$ 8.117,74 e, principalmente, obstar o prosseguimento de qualquer ato executivo tendente à constrição patrimonial das Agravantes, como a penhora online (Sisbajud), até o julgamento final deste Agravo, em face da manifesta probabilidade de excesso de execução e do risco de dano grave ou de difícil reparação”
(sic).

No mérito, requerem
“[...] O provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada (ID 212623677), que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, pelos seguintes fundamentos:
a)
Reconhecer o evidente excesso de execução decorrente da incorreta aplicação do termo inicial dos juros de mora em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença (21/05/2024), em desrespeito ao título executivo judicial e ao Tema 1002 do STJ.
b)
Determinar a refacção dos cálculos do cumprimento de sentença, observando-se estritamente o termo inicial dos juros de mora a partir de 21/05/2024, e verificar se o valor depositado em 07/08/2024 (R$ 41.352,11) cumpriu integralmente a obrigação, incluindo todas as cominações acessórias, inclusive a multa e honorários do art. 523, § 1o do CPC, recalculando estes apenas sobre o valor que porventura tenha permanecido em atraso.
c)
Acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para declarar a integral quitação do débito pelas Agravantes e, em consequência, extinguir o Cumprimento de Sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, afastando-se o saldo remanescente de R$ 8.117,74.
d)
Como corolário da extinção, seja afastada a condenação em novos honorários advocatícios sucumbenciais da fase impugnatória, fixados na decisão agravada (ID 212623677), por terem as Agravantes demonstrado que o cálculo homologado resultou em excesso de execução”
(sic).

A liminar foi
deferida

por esta Relatora em 22/10/2025, conforme Id. 324131857.

Sem contraminuta, conforme certificado em Id. 339329371.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 326104878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que homologou o cálculo realizado pela contadoria judicial,
“[...] fixando como saldo devido o montante de R$ 8.117,74 (oito mil, cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos)”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
Vistos.

Tratam os autos de
impugnação ao cumprimento de sentença
, oposta por SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., WAM Brasil Intermediação de Negócios São Paulo Ltda. e W Palmerston Administradora Ltda., em face de Vagner Leandro Lopes e Tays Santana Guerra Lopes, no bojo de cumprimento de sentença instaurado em decorrência de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.

A sentença proferida em março de 2024 declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando as rés à restituição de oitenta por cento dos valores pagos, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.

Sobrevieram embargos de declaração, acolhidos parcialmente em abril de 2024, apenas para integrar o título quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente apresentou memória de cálculo e, após a intimação, as executadas realizaram, em agosto de 2024, depósito judicial de R$ 41.352,11. A divergência quanto ao saldo remanescente ensejou manifestação das partes e determinação de elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial.

Apurou-se, em julho de 2025, débito de R$ 45.447,13 na data do depósito, do qual se deduziu o valor já pago, restando saldo de R$ 6.640,05, que atualizado até 1o/07/2025 perfaz o montante de R$ 8.117,74. Em manifestação, o exequente anuiu com a conta apresentada, requerendo a adoção de medidas executivas para satisfação do saldo. Conclusos, vieram os autos para decisão.

FUNDAMENTAÇÃO

O título executivo judicial encontra-se delimitado à restituição de oitenta por cento dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, além de custas e honorários sucumbenciais. Não cabe, pois, qualquer ampliação dos limites fixados na sentença e aclarados nos embargos de declaração.

As executadas, embora tenham realizado depósito judicial em agosto de 2024, não lograram demonstrar quitação integral da obrigação. Ao contrário, a Contadoria Judicial procedeu à conta oficial, apurando saldo remanescente de R$ 8.117,74 atualizado até 1o/07/2025. Trata-se de cálculo técnico, elaborado com base nos parâmetros do título exequendo, e que contou com expressa anuência do exequente.

Diante da concordância manifestada e da ausência de impugnação específica das executadas quanto aos valores, a conta da Contadoria deve ser homologada, fixando-se desde logo o débito exequendo, em respeito à efetividade da tutela jurisdicional e à duração razoável do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial
, fixando como saldo devido o montante de R$ 8.117,74 (oito mil, cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos), atualizado até 1o de julho de 2025.” (Id. 212623677)

Pois bem.

Convém recordar que a sentença exequenda condenou as executadas à restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos,
“com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado”
, conforme integração promovida nos embargos de declaração, à luz do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça. O trânsito em julgado ocorreu em 21/05/2024.

O título executivo judicial, portanto, é claro ao estabelecer o
termo inicial dos juros de mora
. Trata-se de comando expresso que vincula o cálculo da liquidação, em homenagem ao princípio da coisa julgada material, insculpido no art. 502 do CPC, segundo o qual:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Assim, qualquer apuração do
quantum debeatur
deve respeitar rigorosamente os limites objetivos traçados pelo
decisum
, sob pena de indevida ampliação da condenação.

Nessa perspectiva, ao proceder à leitura minuciosa do laudo pericial contábil juntado sob o Id. 201902090, verifica-se que, embora no campo “PROCEDIMENTOS TÉCNICOS” (pág. 02) tenha sido consignado, de forma genérica, que os
“Juros [seriam de] 1% desde a citação em
08/02/2023
”
, a planilha discriminada revela aplicação concreta dos juros moratórios em marcos temporais distintos e anteriores ao trânsito em julgado ocorrido em
21/05/2024
.

Com efeito, para parcelas como a de R$490,71 (vencimento em 10/12/2021), a Contadoria fez incidir
“Juros Morat. de 08/02/2022 a 07/08/2024: 1,00% simples (mensal)”
, alcançando o percentual de 29,00%; igualmente, para outras rubricas (v.g., valores de R$546,99 e R$552,75), aplicou juros
“de 08/02/2022 a 07/08/2024”
, à razão de 29,90%. Já para diversas parcelas subsequentes, adotou-se como termo inicial 08/02/2023.

Tal metodologia evidencia não apenas divergência interna do próprio laudo, que ora menciona
08/02/2023
como marco inicial, ora utiliza
08/02/2022
, como, sobretudo, frontal descompasso com o título executivo judicial integrado pelos embargos de declaração (Id. 153305173), que fixou expressamente a incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 21/05/2024 (Id. 156369841).

Assim, a antecipação indevida do termo inicial dos juros, seja para 08/02/2022, seja para 08/02/2023, representa ampliação objetiva da condenação e, por conseguinte, vulneração à autoridade da coisa julgada, com impacto direto na majoração artificial do
quantum debeatur
.

Com efeito, o art. 509, § 4o, do CPC dispõe que:

“
Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4o
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INOBSERVÂNCIA. AFRONTA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória decorrente de incêndio em ônibus de transporte rodoviário interestadual, que resultou na perda de bagagens e em danos morais aos autores, julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a homologação de cálculos em desacordo com os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial configura violação à coisa julgada material, passível de correção por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros de mora definidos na sentença integram o conteúdo da coisa julgada material e vinculam as partes e o juízo da execução.

4. A adoção, pela Contadoria Judicial, de termo inicial único para correção monetária e juros de mora, em desacordo com o comando sentencial, implica modificação indevida dos consectários legais da condenação.

5. A homologação de cálculos que desbordam dos limites objetivos do título executivo não configura mero erro material, mas afronta direta à coisa julgada, caracterizando error in procedendo, matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. Os critérios de correção monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial integram a coisa julgada material e vinculam o juízo da execução. 2. A homologação de cálculos que desconsideram tais critérios configura afronta à coisa julgada e caracteriza error in procedendo, matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503 e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.748.751/SP, DJe de 30-6-2021; TJMT, AI no 1024589-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.01.2024.”
(N.U 1040119-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Esse demonstrativo, contudo, deve observar estritamente os parâmetros do título executivo. A liquidação não é espaço para inovação condenatória, mas simples operação matemática subordinada ao comando judicial transitado em julgado.

Ademais, o art. 525, § 5o, do CPC estabelece que:

“
Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 5o
Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

As agravantes, ao apresentarem impugnação, trouxeram demonstrativo próprio sustentando que o valor depositado em 07/08/2024 (R$41.352,11) seria suficiente para a quitação integral da obrigação, considerada a incidência de juros apenas a partir de 21/05/2024. Tal alegação, portanto, não se revela genérica, mas tecnicamente estruturada.

Outrossim, quanto à multa e aos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a multa e os honorários incidem sobre o montante que efetivamente deixou de ser adimplido no prazo legal. Se houve pagamento substancial e tempestivo, eventual penalidade deve recair apenas sobre o saldo remanescente efetivamente inadimplido.

Aplicar a penalidade sobre parcela já adimplida configuraria desbordamento da finalidade coercitiva da norma, convertendo-a em instrumento de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se que não se está, neste momento, declarando a quitação integral do débito, tampouco afastando peremptoriamente a existência de saldo remanescente. O que se reconhece é a necessidade de refazimento dos cálculos, a fim de que: (I) os juros de mora incidam exclusivamente a partir de 21/05/2024;
(II) seja apurado o valor exato devido na data do depósito de 07/08/2024; (III) verifique-se se o montante depositado foi suficiente para adimplir integralmente a obrigação, inclusive custas, honorários da fase de conhecimento e, se cabível, multa e honorários do art. 523, § 1o, recalculados apenas sobre eventual saldo remanescente.

Por conseguinte, a decisão agravada, ao homologar integralmente a conta da Contadoria sem enfrentar detidamente as inconsistências apontadas, merece parcial reforma.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar nova elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, observando-se estritamente o termo inicial dos juros de mora a partir de 21/05/2024, bem como para que se verifique se o valor depositado em 07/08/2024 (R$41.352,11) cumpriu integralmente a obrigação, incluindo todas as cominações acessórias, inclusive a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, recalculando-se tais verbas apenas sobre o valor que eventualmente tenha permanecido em atraso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026